Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710181-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN CAETANO DOS SANTOS IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE em favor de ALAN CAETANO DOS SANTOS, apontando como coatora a autoridade judiciária da VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do réu (ID 44851123). Narra ter sido a prisão preventiva do paciente decretada para garantia da ordem pública, tendo o Juízo a quo entendido que a gravidade concreta do fato seria suficiente para tal fim. Refuta tal entendimento, nos termos do art. 282, II; bem como à luz do art. 312, ambos do Código de Processo Penal, apontando a necessidade de se observar a presunção de inocência do paciente, as condições pessoais favoráveis e a falta de elementos concretos para justificar o risco de reiteração delitiva. Discorre, ainda, sobre o §2o do art. 312 do CPP, salientando a exigência da contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam. No caso, aduz que o fato ocorreu no dia 12/08/2022 e a prisão preventiva foi decretada no dia 17/02/2023 (190 dias após o episódio), sem a apresentação de qualquer ocorrência nova que justificasse a medida extrema. Em sequência, afirma inexistir adequação entre a custódia cautelar e a situação jurídica posta, apontando a existência de medidas diversas capazes de manter o paciente afastado de atividades ilícitas (art. 319 do CPP). Ademais, aduz carecer a decisão de fundamentação idônea, caracterizando-a como genérica e desprovida de motivos específicos que justifiquem a necessidade da segregação. Por fim, arrazoa sobre a dignidade da pessoa humana, o problema de saúde ocular enfrentado (ceratocone) e sobre a falta de condições do Sistema Prisional do DF para providenciar a cirurgia que o paciente necessita. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas (sobretudo monitoração eletrônica). No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos (n.o 0713590-47.2022.8.07.0006) ter sido o paciente denunciado por supostas infrações capituladas nos artigos 157, caput, e 158, caput, ambos do Código Penal (roubo e extorsão). Consta dos elementos inquisitoriais que: (...) no dia 12 de agosto de 2022, no período compreendido entre 19h15min e 20h00min, no estacionamento do Hospital Regional de Sobradinho – HRS, Sobradinho/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima V. B. L., consistente em um aparelho celular. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado constrangeu a referida vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Segundo consta, a vítima foi abordada por um indivíduo o qual, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular. Durante a ação delituosa, o autor exigiu que a vítima passasse um PIX no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Apesar de não ter condições de reconhecer o suposto autor, a vítima apresentou o comprovante de pagamento, o qual foi realizado em favor de ALAN CAETANO DOS SANTOS. Qualificado o suposto autor, na sequência, obteve-se a informação de que delito de igual modus operandi teria ocorrido em Planaltina/DF, ocasião em que ALAN CAETANO DOS SANTOS foi autuado em flagrante delito, de acordo com ocorrência 6.813/22-16aDP e confessou a prática do crime em Sobradinho/DF. Naquela ocasião, ALAN foi preso na posse de um simulacro. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na espécie, não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação cautelar, dada a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, apesar de apontado constrangimento ilegal decorrente de suposta falta de contemporaneidade da medida (fato ocorreu no dia 12/08/2022 e a prisão preventiva foi decretada dia 17/02/2023), certo é que a exigência em tela “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”1. O mero transcurso do período de 190 dias, portanto, não socorre o paciente quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar – no caso, risco à ordem pública. E, quanto a tal requisito, observa-se que o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. Nessa senda, embora o paciente afirme ser primário e não ostentar maus antecedentes, foi sentenciado a 4 anos de reclusão por crime idêntico (autos n.o 0710799-11.2022.8.07.0005, pendente de recurso), praticado apenas 5 dias após o fato ora examinado. Tal fator, ao contrário do defendido, é passível de consideração nesta etapa e espelha o risco de reiteração delitiva que a liberdade plena do investigado representa – corroborando a adequação e a proporcionalidade da medida imposta. Em continuidade, tampouco há se falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude da enfermidade apresentada pelo paciente (ceratocone - condição inflamatória que atinge a estrutura ocular). Como se sabe, a incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada – o que não se verifica, de plano, no caso. Por fim, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Não prospera, portanto, a alegada violação nesse sentido. Dessa forma, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator